Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715491-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JESSE ELIAS CARDOSO, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA, ROGERIO AQUINO CARDOSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante GW Construções e Incorporações Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu efeito suspensivo requerido em sede de cumprimento de sentença, por considerar que a caução prestada não é idônea e suficiente, bem como, por não ter sido demonstrada relevância dos fundamentos da impugnação e a existência de elementos de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que nomeou à penhora lote residencial avaliado em R$ 1.520.000,00 (um milhão e quinhentos e vinte mil reais) para a garantia do juízo, comprovado por laudo técnico. Afirma que o valor do bem ofertado é superior ao valor do débito, atualizado em R$ 439.088,35 (quatrocentos e trinta e nove mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Sustenta que o imóvel não apresenta baixa liquidez e que está inserido em bairro em desenvolvimento, na área urbana, e que a sua oferta no mercado seria suficiente para a efetivação de sua venda judicial. Aduz que o fato de o imóvel estar localizado em outra unidade da federação não constitui óbice para que seja dado como garantia do juízo. Alega que a oferta do imóvel está amparada no princípio da menor onerosidade ao devedor, constituindo caução idônea. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para ordenar a paralisação do cumprimento de sentença. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela jurisdicional liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, são requisitos para a excepcional paralisação do cumprimento de sentença, quando apresentada objeção, prévia garantia do juízo, relevância da argumentação expendida pela parte impugnante e o risco de o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso vertente, a tese deduzida pela agravante é no sentido de que o imóvel ofertado em garantia se constitui em caução idônea e suficiente para a suspensão do cumprimento de sentença. Sustenta que o valor do bem é superior ao débito e que, ainda que localizado em Goiás, se encontra em área urbana, sendo hábil para venda judicial e eventual quitação do débito. Portanto, cabe ao juiz a análise da idoneidade ou não da garantia ofertada. Se o Magistrado a quo, atendo-se às características do imóvel dado em caução, ponderou os riscos relativos à baixa liquidez e incerta valorização do bem, à localização em outra unidade da federação, à ausência de documento hábil a comprovar seu real valor, bem como à recusa expressa dos credores, revela-se adequada, ao menos por ora, a decisão que rejeitou o bem ofertado a título de caução e indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença. Ademais, o laudo de avaliação juntado aos autos (ID no 186422366) foi produzido de modo unilateral, não garantindo que o valor informado seja condizente com o valor de mercado do imóvel. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator